Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712247-68.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VALERY WILHELM FONTENELE E VASCONCELOS PACHECO EMBARGADO: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Valery Wilhelm Fontenele e Vasconcelos Pacheco (Agravada), Id. 25637983, em face da decisão Id. 25360751. Afirma a Embargante, em síntese, que a Agravante não demonstrou sua miserabilidade, nos termos da Súmula 481 do STJ, pois apenas listou dívida e despesas, e que os Ids. 25145886 a 25145897 não são extratos nem balancetes analíticos. Pede o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanada a suposta contradição apontada e emprestar-lhes efeitos infringentes para reformar o julgado e revogar a gratuidade de justiça concedida. Decido. De logo, ressalto que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos têm o objetivo de completar a decisão omissa e aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no ato processual embargado. Registro que, no caso, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, pois os Id. 25145886 - 25145897 são extratos bancários hábeis a demonstrar saldo negativo nas contas correntes da Agravante e justificar a concessão de gratuidade de justiça. Como se vê, o julgado enfrentou motivadamente a tese necessária ao julgamento. Todavia, não há como se rediscutir nos embargos declaratórios a matéria examinada e resolvida no Acórdão, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com decisão não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora